Tribunal: STF
Processo: ARE 1453899
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE A QUO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO À LUZ DE PRECEDENTES DO STF ORIUNDOS DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ART. 1.030, INC. I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ATO ADMINISTRATIVO DE EXPULSÃO DA CORPORAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO, SEM PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO NO RESPECTIVO CARGO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Depreende-se do cotejo dos autos que o requerente ingressou com Ação Ordinária objetivando anular o ato administrativo que o excluiu dos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia em 20.02.1984, sob o argumento que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa não foram observadas pela administração pública. 2. Com efeito, o desligamento do requerente, sem prévia instauração de processo administrativo, se deu sob a justificativa de ter sido o autor submetido a inquérito policial e a sindicância, ambos apoiados no Decreto Estadual n.º 17.673 de 07 de março de 1960, combinado com a Lei provincial n.º 3.933, de 06 de novembro de 1981, ainda na vigência da Carta de 1967, ante a ausência de estabilidade funcional. 3. Contudo, seja o servidor militar ou civil, estável ou não, a legitimidade de ato disciplinar não irá prescindir da instauração de processo administrativo que possibilite o direito de defesa daqueles que terão sua esfera jurídica afetada com tal ato. 4. Uma vez reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão ou exoneração, o servidor tem direito ao tempo de serviço e às vantagens pecuniárias que seriam pagas durante o período de afastamento à título de ressarcimento pelos prejuízos suportados durante o período em que esteve injustamente privado de sua remuneração. 5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a anulação do ato de demissão de servidor, com a respectiva reintegração, tem como consegiiência lógica a recomposição integral dos direitos do servidor demitido, em respeito ao princípio da restitutio in integrum. A declaração de nulidade do ato de demissão deve operar efeitos ex tunc, ou seja, deve restabelecer exatamente o status quo ante, de modo a preservar todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade” (STJ - AgRg no REsp 779194 / SP. Ministro GILSON DIPP. DJ 04/09/2006). 6. Uma vez reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão ou exoneração, o servidor tem direito ao tempo de serviço e às vantagens pecuniárias que seriam pagas durante o período de afastamento à título de ressarcimento pelos prejuízos suportados durante o período em que esteve injustamente privado de sua remuneração. Precedentes.“



    Opostos embargos de declaração em face de tal decisum, aqueles restaram rejeitados, nos termos do acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO, SEM PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO NO RESPECTIVO CARGO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada. 2. Observo, entretanto, que o julgado foi claro ao estabelecer que não poderia o Poder Público Estadual desligar sumariamente o cidadão que exercia função de policial militar, sem lhe conferir a prerrogativa de exercer o contraditório e o direito de ampla defesa, sendo que declaração de nulidade do ato de demissão produz efeitos ex tunc, o que gera o retorno ao status quo ante, e permite que o servidor receba todos os direitos e vantagens que teria recebido, caso o ato não tivesse sido praticado. 3. Verificando-se que o acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, resta afastada a existência de qualquer vício a ser sanado através dos aclaratórios. 4. Embargos conhecidos e rejeitados.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, suscita a incursão do acórdão em ofensa aos arts. 2º, 5º, inc. XXXV, 42 e 93, inc. IX, todos da Constituição Federal.



    Conquanto intimado, o polo recorrido não apresentou contrarrazões.



    A 2ª Vice Presidência do Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade recursal, negou seguimento ao recurso extraordinário à luz dos Temas 660 e 339 da Repercussão Geral e, quanto aos demais pontos, inadmitiu-o, por estar o acórdão em conformidade com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, frise-se que o presente recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    O Código de Processo Civil, a propósito, expressamente ratificou a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no caput de seu art. 1.042, ao afirmar ser incabível agravo contra decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem que negar seguimento ao recurso extraordinário, “quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Saliente-se, por fim, que, nesses casos, somente seria cabível o agravo interno no Tribunal a quo, ex vi art. 1.030, § 2º, do diploma processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art.1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe de 17/09/2020)



    Quanto às demais matérias, melhor sorte não assiste ao recurso.



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



    “Depreende-se do cotejo dos autos que o requerente ingressou com Ação Ordinária objetivando anular o ato administrativo que o excluiu dos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia em 20.02.1984, sob o argumento que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa não foram observadas pela administração pública.



    Com efeito, o desligamento do requerente, sem prévia instauração de processo administrativo, se deu sob a justificativa de ter sido o autor submetido a inquérito policial e a sindicância, ambos apoiados no Decreto Estadual n.º 17.673 de 07 de março de 1960, combinado com a Lei provincial n.º 3.933, de 06 de novembro de 1981, ainda na vigência da Carta de 1967, ante a ausência de estabilidade funcional.



    Contudo, seja o servidor militar ou civil, estável ou não, a legitimidade de ato disciplinar não irá prescindir da instauração de processo administrativo que possibilite o direito de defesa daqueles que terão sua esfera jurídica afetada com tal ato. Dessa forma, não poderia o Poder Público Estadual desligar sumariamente o cidadão que exercia função de policial militar, sem lhe conferir a prerrogativa de exercer o contraditório e o direito de ampla defesa. 



    [...]



    Conclui-se, pois, que é nula a punição disciplinar quando não resulta do devido processo legal e quando não é propiciado ao servidor o direito ao contraditório. Simples sindicância não guarda consonância com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não podendo dar causa a sanção disciplinar “



    Nesse contexto, observa-se que, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência de procedimento administrativo prévio ao ato de expulsão da corporação do policial militar, em que se lhe garanta a observância de ampla defesa e contraditório, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, assim como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso extraordinário, que esbarram nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, cito as ementas seguintes:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. Absolvição criminal. Independência das instâncias. legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1479559 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1299080 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 13/10/2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF). 2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 837911 AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPULSÃO DE MILITAR. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à nulidade da expulsão do policial militar da corporação, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de processo administrativo ou a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa torna nulo o ato de demissão de servidor público, seja ele civil ou militar, estável ou não. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 971953 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016)



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ad argumentandum tantum, a conclusão esposada no acórdão a quo, acerca da nulidade do ato administrativo de inflição de pena disciplinar sem prévia observância do devido processo legal e de seus corolários, o contraditório e a ampla defesa, harmoniza-se com a jurisprudência do STF, não ofendendo o mérito administrativo, afigurando-se controle de legalidade, tampouco ao princípio da separação dos poderes. Nesse viés, colaciono as ementas de precedentes desta Suprema Corte, in verbis:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas em recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1209757 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019, grifos acrescentados)



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA PELO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA, ADEMAIS, DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E A PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. LESIVIDADE DO ATO PRATICADO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas. 2. Não houve ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois o ato de demissão decorreu de processo administrativo disciplinar no qual se observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de se encontrar subsidiado por diversas provas constantes dos autos. 3. Não se sustenta a alegação de que a pena de demissão afronta o princípio da proporcionalidade e o disposto no artigo 128 da Lei 8.112/90, porquanto a autoridade administrativa não tinha discricionariedade para aplicar pena diversa da demissão, por força do disposto no art. 132, XIII, da mesma lei. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 27934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/82015, grifos acrescentados)



    Ex positis, CONHEÇO EM PARTE o agravo, e, nessa extensão, DESPROVEJO-O, ex vi art. 932, III e VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente